Tribunal: STF
Processo: RE 1452463
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. LEIS N.°S 10.637/02 E 10.833/03. SUSPENSÃO DAINCIDÊNCIA. ART. 9° DA LEI N° 10.925/04. IN/SRF N°660/2006. ILEGALIDADE. 



    1. As Leis n.°s 10.637/02 e 10.833/03, ao instituírem o regime da não-cumulatividade do PIS e da COFINS, operaram, de um lado, a majoração da alíquota de 0,65% para 1,65%, e de 3% para 7,6%, respectivamente, e concederam, de outro, benefícios fiscais na forma de créditos escriturais que resultariam na redução da carga tributária das empresas, conforme disposto no art. 3°. Esse regime permite uma apropriação ‘semidireta’ dessas contribuições incidentes em fase anterior, por meio da admissão de créditos decorrentes de insumos utilizados na produção, os quais são deduzidos das contribuições a recolher. 



    2. A Lei n° 10.925/04 previu, no artigo 9°, a possibilidade de suspensão da incidência das contribuições no caso de venda, para pessoa jurídica tributada com base no lucro real, de mercadorias de origem animal ou vegetal destinadas à alimentação animal ou humana. Esta norma passou a produzir efeitos a partir de 1° de agosto de 2004. 



    3. A IN/SRF n° 660/2006, ao estipular como início da produção. e dos efeitos a data da publicação da IN/SRF n° 636/06, por ela revogada, trouxe indevida inovação, contrariando o disposto na lei. 



    4. Estando suspensa a incidência das contribuições para o PIS e a COFINS no período discutido nos autos, as aquisições realizada não geram direito a crédito, haja vista a vedação constante do § 2° do artigo 3º da Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03.” (e-doc. 9).



    2. Nas razões do presente recurso, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta que no período de 1º/08/2004 a 04/04/2006 as aquisições não estavam sob a suspensão da incidência do PIS e da Cofins, por falta de regulamentação do art. 9º da Lei nº 10.925, de 2004. Requer o provimento do recurso para “afastar o Ato Coator relativo à glosa de seus créditos decorrentes de operações anteriores em que foram exigidas as contribuições ao PIS/COFINS, porquanto não vigente a suspensão dessas exigências, conforme Lei no 10.925/04, já que não regulamentada à época (01/08/2004 a 04/04/2006)” (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação trazida no acórdão recorrido:



    “A nova sistemática de tributação não -cumulativa do PIS e da COFINS, prevista nas Leis n.° 10.637/2002 e 10.833/2003, confere ao sujeito passivo do tributo o aproveitamento de determinados créditos previstos na legislação, excluídos os contribuintes sujeitos à tributação pelo lucro presumido. 



    Juntamente com a majoração das alíquotas de ambas as contribuições, o artigo 3° da Lei n.° 10.833 e o artigo 3° da Lei n.° 10.637instituíram a não-cumulatividade das contribuições e o direito ao aproveitamento de créditos, para as empresas optantes pela tributação considerado o lucro real. Estas medidas, sem a consequente majoração da alíquota acarretariam, na prática, a redução da carga tributária desses contribuintes. 



    O sistema de não-cumulatividade das contribuições não é o mesmo aplicado aos tributos indiretos, como o ICMS e o IPI. Nestes, a não cumulatividade se traduz em um crédito, correspondente ao imposto devido pela entrada de mercadorias ou insumos no estabelecimento, a ser compensado com débitos do próprio imposto, quando da saída das mercadorias ou produtos, evitando-se, assim, a tributação em cascata. De outra banda, a não cumulatividade das contribuições utiliza técnica distinta determinando o desconto da contribuição de determinados encargos, tais como energia elétrica e aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, que devem ser apurados com base na mesma alíquota. Assim, trata-se de crédito que deve ser deduzido da contribuição devida. Resumindo, esse regime permite uma apropriação ‘semidireta’ das contribuições incidentes em fase anterior, por meio da admissão de créditos decorrentes de insumos utilizados na produção, os quais são deduzidos das contribuições a recolher. 



    Em 26 de julho de 2004 foi publicada a Lei n° 10.925, a qual previu, no artigo 9°, a possibilidade de suspensão da incidência das contribuições no caso de venda, para pessoa jurídica tributada com base no lucro real, de mercadorias de origem animal ou vegetal destinadas à alimentação animal ou humana.



    (...)



    Esta norma passou a produzir efeitos a partir de 1° de agosto de 2004, consoante disposto no artigo 17, inciso III, do mesmo diploma legal. 



    Com vistas à regulamentação do dispositivo legal acima referido, a Secretaria da Receita Federal editou a Instrução Normativa SRF n° 636/2006, cujos efeitos retroagiram a 1° de agosto de 2004.



    (...)



    Verifica-se que a IN/SRF n° 660/2006 trouxe indevida inovação ao estipular como início da produção dos efeitos a data da publicação da IN/SRF n° 636/06, por ela revogada, contrariando o disposto na lei. Configura-se, assim, violação ao princípio da legalidade, na medida em que o ato normativo desbordou de sua competência regulamentar.



    (...)



    Dessa forma, diferentemente do sustentado por ambas as partes nesta demanda, a suspensão .da incidência das contribuições para o PIS e_a COFINS passou a ser eficaz a partir de 2004, como originalmente havia sido Considerado peia impetrante na apuração de seus créditos. 



    Sendo assim, o pedido de reconhecimento do direito ao creditamento do PIS e da COFINS decorrente das aquisições realizadas no período de 01/08/2004 a 04/04/2006 não pode ser acolhido, haja vista a vedação constante do § 2° do artigo 3° das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, com a redação dada pela Lei n° 10.865/04: 



    § 2o Não dará direito a crédito o valor: I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota O (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (grifei).” (e-doc. 9; destaques acrescidos).



    4. Como se nota, a solução dada à questão passa pela análise da Lei nº 10.925, de 2004, de modo que a ofensa à Constituição da República, se existente, somente ocorreria de forma indireta ou reflexa, a inviabilizar o reclamo extraordinário. 



    5. Em casos fronteiriços, confira-se a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RESTRIÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a controvérsia relativa às limitações impostas ao direito de compensação de créditos tributários tem caráter nitidamente infraconstitucional, fato que torna inviável o provimento do presente recurso extraordinário. No caso dos autos, dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem e decidir pela aplicação do direito à compensação sem as restrições impostas pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 15/2005, demandaria unicamente o exame das normas infraconstitucionais pertinentes, providência vedada nesta via processual (Súmula 280/STF). Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (AI nº 852.656-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/05/2014, p. 17/06/2014).



    6. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 825.838/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/08/2014, p. 21/08/2014; 640.695/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/04/2014, p. 25/04/2014; RE nº 723.927/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03/04/2013, p. 05/04/2013.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator